Tribunal: TJDFT
Processo: 0762141-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.. TEMA 06 E 1.234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 e pacificou a discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA.
2. A análise jurisdicional de ato administrativo que nega fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato de não incorporação, sem adentrar no mérito administrativo. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, desde que registrado na ANVISA e observada, cumulativamente, as seguintes exigências: (i) negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; (ii) ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); (iii) impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, não bastando apenas a prescrição médica; e, (vi) a incapacidade financeira do paciente.; (vii) cabe à parte autora da ação comprovar, com base na medicina baseada em evidências, a segurança e eficácia do medicamento, não sendo suficiente a mera prescrição médica.
3. Considerando que o fármaco foi incorporado após recomendação pela CONITEC, não há razões para modificação do acórdão anteriormente proferido por este Colegiado.
4. REJULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030 DO CPC. MANTIDO DESPROVIMENTO DO RECURSO.